Tribunal: TJBA
Processo: 0000364-97.2007.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000364-97.2007.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, PAULO EDUARDO PRADO registrado(a) civilmente como PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: SALATIEL COSTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES, ANTONIO FREITAS SILVA JUNIOR, MARCIO DE SOUZA MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de cobrança. Expurgos inflacionários. Cadernetas de poupança. Preliminares de prescrição e ilegitimidade passiva rejeitadas. Mérito. Reconhecimento do direito às diferenças de correção monetária. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando as instituições financeiras ao pagamento das diferenças de correção monetária sobre saldos de cadernetas de poupança, em razão dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recai sobre: (i) a ocorrência de prescrição da pretensão autoral; (ii) a ilegitimidade passiva das instituições financeiras; e (iii) o direito à percepção das diferenças de correção monetária sobre os valores depositados nas cadernetas de poupança.

III. Razões de decidir
3. A pretensão de cobrança das diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança é regida pelo prazo prescricional de vinte anos, conforme decidido pelo STJ no Tema 300.
4. Os bancos depositários são partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda, conforme jurisprudência pacificada pelo STJ nos Temas 298, 299, 300, 301 e 302.
5. O direito adquirido dos poupadores às diferenças de correção monetária decorre da proteção constitucional ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/88).
6. Correta a sentença que reconheceu o direito do autor aos índices inflacionários aplicáveis: 20,08% (junho de 1987), 42,72% e 10,14% (janeiro e fevereiro de 1989) e 44,80% (abril de 1990), com base nos montantes depositados na primeira quinzena dos referidos meses.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "É vintenária a prescrição para ações individuais que visam à cobrança das diferenças de correção monetária de cadernetas de poupança em razão dos expurgos inflacionários dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II. Os bancos depositários são partes legítimas para responder pelas perdas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CC/1916, art. 177; CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.107.201/DF (Temas 298, 299, 300, 301 e 302); STJ, REsp 1.391.198/RS (Tema 891).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000364-97.2007.8.05.0264
, em que figuram como apelantes BANCO DO BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A e como apelado SALATIEL COSTA OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.